Tribunal: TJES
Processo: 5000123-95.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-95.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ASSIS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE AUTARQUIA E EMPRESA PRIVADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e da empresa BR Estadia e Remoção de Veículos Ltda. – EPP, na qual se buscava a liberação de veículo apreendido e indenização por danos materiais e morais.
2. O autor teve seu veículo apreendido após autuação por dirigir sob efeito de álcool. Alega ter quitado as taxas exigidas para a liberação, mas teve o pedido negado sob fundamento de necessidade de ordem judicial.
3. Sentença de improcedência, ao fundamento de inexistência de ato ilícito e de ausência de responsabilidade do DETRAN/ES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN/ES e a empresa privada de remoção e guarda de veículos, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) saber se há responsabilidade civil das rés por danos materiais e morais decorrentes da apreensão e da demora na liberação do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do TJES admite a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em demandas que envolvam litisconsórcio entre autarquia estadual e concessionária de serviço público, quando a causa de pedir decorre da execução de serviço delegado.
6. A guarda e remoção de veículos constituem atividade pública delegada, sendo solidária a responsabilidade do ente público e da concessionária pelos eventuais danos decorrentes da prestação do serviço.
7. No mérito, não comprovados o dano e o nexo causal. A apreensão do veículo decorreu de ato legítimo de autoridade de trânsito, em razão da prática de infração e da prática de crime de trânsito em concurso com crimes de desobediência e desacato. A demora na liberação ocorreu dentro do procedimento administrativo regular, além de exigir autorização judicial, devido aos crimes, em tese, praticados.
8. Não configura dano moral, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de exigências administrativas legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mantendo-se a sentença quanto à improcedência dos pedidos indenizatórios.
Tese de julgamento: “1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações que envolvam litisconsórcio entre autarquia estadual e concessionária de serviço público, quando a controvérsia decorrer de serviço delegado. 2. A apreensão e guarda de veículo em razão de infração de trânsito, observados os trâmites legais, não configuram dano moral nem ensejam indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º, II; CTB, art. 270.
Jurisprudência relevante citada: TJES, CC nº 0023682-29.2016.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 31.01.2017; STJ, AgRg no CC 73.000/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 08.08.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000123-95.2022.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ASSIS DE OLIVEIRA

RECORRENTE: BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE AUTARQUIA E EMPRESA PRIVADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) e da empresa BR Estadia e Remoção de Veículos Ltda. – EPP, na qual se buscava a liberação de veículo apreendido e indenização por danos materiais e morais.
2. O autor teve seu veículo apreendido após autuação por dirigir sob efeito de álcool. Alega ter quitado as taxas exigidas para a liberação, mas teve o pedido negado sob fundamento de necessidade de ordem judicial.
3. Sentença de improcedência, ao fundamento de inexistência de ato ilícito e de ausência de responsabilidade do DETRAN/ES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN/ES e a empresa privada de remoção e guarda de veículos, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) saber se há responsabilidade civil das rés por danos materiais e morais decorrentes da apreensão e da demora na liberação do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do TJES admite a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em demandas que envolvam litisconsórcio entre autarquia estadual e concessionária de serviço público, quando a causa de pedir decorre da execução de serviço delegado.
6. A guarda e remoção de veículos constituem atividade pública delegada, sendo solidária a responsabilidade do ente público e da concessionária pelos eventuais danos decorrentes da prestação do serviço.
7. No mérito, não comprovados o dano e o nexo causal. A apreensão do veículo decorreu de ato legítimo de autoridade de trânsito, em razão da prática de infração e da prática de crime de trânsito em concurso com crimes de desobediência e desacato. A demora na liberação ocorreu dentro do procedimento administrativo regular, além de exigir autorização judicial, devido aos crimes, em tese, praticados.
8. Não configura dano moral, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de exigências administrativas legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mantendo-se a sentença quanto à improcedência dos pedidos indenizatórios.
Tese de julgamento: “1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações que envolvam litisconsórcio entre autarquia estadual e concessionária de serviço público, quando a controvérsia decorrer de serviço delegado. 2. A apreensão e guarda de veículo em razão de infração de trânsito, observados os trâmites legais, não configuram dano moral nem ensejam indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 5º, II; CTB, art. 270.
Jurisprudência relevante citada: TJES, CC nº 0023682-29.2016.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 31.01.2017; STJ, AgRg no CC 73.000/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 08.08.2007.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
CARLOS ALBERTO ASSIS DE OLIVEIRA
em face da
BR ESTADIA E REMOÇÃO DE VEICULOS LTDA - EPP
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
na qual alega que foi autuado por dirigir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, ocasião em que teve seu veículo apreendido. Sustenta, ainda, que efetuou o pagamento de todas as taxas necessárias para a liberação do veículo, mas teve seu pedido de liberação negado sob o argumento de que depende de ordem judicial. Em razão disso, requer a liberação do seu veículo, além de indenização por danos materiais e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 15301636), o primeiro Requerido pleiteia a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Por sua vez, o DETRAN (ID 15301640), alega a perda superveniente do interesse processual e sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15301663)
.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15301665), requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN/ES e a empresa BR Estadia e Remoção de Veículos Ltda. – EPP. No mérito, pugna pela condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões aos IDs 15301667 e 15301668.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença..

Em síntese, o recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que haveria litisconsórcio passivo necessário entre o DETRAN/ES e a empresa BR Estadia e Remoção de Veículos Ltda. – EPP, motivo pelo qual sustenta ser competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento conjunto da demanda.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente. Explico.

Embora o art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.153/2009 estabeleça um rol taxativo de legitimados passivos no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a jurisprudência do Egrégio TJES tem flexibilizado tal interpretação em hipóteses nas quais a demanda envolve pessoa jurídica de direito privado que atua como concessionária de serviço público, bem como em situações de litisconsórcio com o ente público responsável (autarquia ou Estado), desde que a causa de pedir esteja diretamente vinculada à prestação do serviço delegado.

No caso concreto, a lide decorre de suposto ato omissivo/comissivo praticado durante a guarda e liberação de veículo — atividade que se insere no âmbito de serviço público delegado —, circunstância que atrai a responsabilidade solidária da concessionária com o DETRAN/ES. Assim, reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nesta hipótese harmoniza-se com os princípios da economia processual, da celeridade e da responsabilidade civil solidária do Estado.

Nessa linha, o Egrégio TJES já decidiu, em julgamentos de Conflito de Competência, pelo reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demandas dessa natureza, entendimento que vincula as Turmas Recursais:

EMENTA:CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM EMPRESA PRIVADA. POSSIBILIDADE . COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O inciso II do art. 5º da Lei nº 12 .153⁄2009 arrola como legitimados passivos para atuar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública ¿os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas¿. 2.
Preenchidos os requisitos do artigo 2º, não há vedação na Lei nº 12.153⁄2009 quando a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo com pessoa jurídica, aplicando-se, analogicamente, o Enunciado nº 21 do FONAJEF, segundo o qual "as pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário" .
3. Ademais, considerando a aplicação supletiva do regramento da Lei 10.259⁄09, determinada pelo art. 27 da Lei 12 .153⁄09, deve-se ter em mente o entendimento do STJ, de acordo com o qual a competência do Juizado Especial Federal Cível independe da existência de pessoa jurídica de direito privado como litisconsorte passivo dos entes referidos no art. 6.º da Lei n.º 10 .259⁄2001 (STJ, CC 73000⁄RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08⁄08⁄2007, DJ 03⁄09⁄2007, p. 115). 4 .
Conflito negativo conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória), para processar e julgar a ação indenizatória de n.º 0034041-97.2015.8 .08.0024. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo Suscitante (1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória) para processar e julgar a ação indenizatória
de n.º 0034041-97 .2015.8.08.0024 . Vitória, 31 de janeiro de 2017. DESEMBARGADOR PRESIDENTE ⁄ RELATOR.
(TJ-ES - CC: 00236822920168080000, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 31/01/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017)

Nessa linha, deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a demanda em desfavor da empresa BR Estadia e Remoção de Veículos Ltda. – EPP.

Superada tal questão, passo à análise do mérito quanto à responsabilidade civil e ao pedido de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a apreensão do veículo decorreu de ato legítimo da autoridade pública, relacionado a infração de trânsito e persecução penal, não havendo prova de qualquer ato ilícito imputável ao DETRAN/ES.

De fato, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública, condicionada à comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público. Na ausência desse nexo, inexiste obrigação de indenizar.

Conforme a documentação acostada aos autos,
o veículo do autor foi retido em razão de infração de trânsito relacionada à condução sob efeito de álcool, sendo também lavrado auto de prisão em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 306 do CTB e arts. 330 e 331 do CP
, sendo posteriormente liberado após o cumprimento das exigências legais.

A alegada demora decorreu da necessidade de autorização judicial e do trâmite administrativo regular, sem qualquer indício de abuso, erro ou excesso por parte do DETRAN.

Como dito, o caso não envolve, simplesmente, infração de trânsito, mas também crime praticado na direção de veículo automotor em concurso com crimes de desobediência e desacato - fatos que justificam a demora na devolução, bem como a necessidade da autorização judicial para tanto.

Assim, ainda que se reconheça a legitimidade da empresa BR Estadia e Remoção de Veículos Ltda. – EPP para integrar a presente demanda, não há elementos que indiquem violação a direitos do autor/recorrente.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, cumpre destacar que este não se presume em casos de meros aborrecimentos administrativos ou inconvenientes temporários. A jurisprudência consolidada exige demonstração concreta de ofensa à dignidade ou de constrangimento relevante, o que não se verifica na hipótese, sobretudo considerando que a situação foi deflagrada por conduta imputável ao próprio autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, mantendo, contudo, a sentença de improcedência quanto aos demais pedidos formulados.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)